Tribunal: STF
Processo: SS 5493
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLAROU A NULIDADE DAS PERMISSÕES CELEBRADAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, NA MEDIDA EM QUE RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.987/95 E DE LEI ESTADUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, haja vista que a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à observância no caso concreto de regras licitatórias para a concessão de serviços de transporte público intermunicipal, regras estas constantes da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei estadual 5.860/2009.



    3. Ademais, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, porquanto o Estado já tem procedimento licitatório em curso e conta atualmente com permissionários que se submeteram a certame licitatório. Verifica-se na espécie periculum in mora inverso decorrente da manutenção de situação jurídica em manifesta desconformidade com a ordem constitucional, consistente na continuidade da prestação de serviços públicos sob o regime de permissão sem prévia submissão a certame licitatório. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.